Tribunal: TJSP
Processo: 1005507-73.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - Município de Itanhaém - IPTU - Insurgência contra o não reconhecimento da prescrição dos créditos executados Ação ajuizada em maio de 2016 - Créditos de 2006 a 2008 - Parcelamento da dívida firmado - Suspensão da exigibilidade e interrupção do prazo prescricional nos termos dos arts.151, inciso VI e 174, inciso IV, ambos do CTN - Não ocorrência de

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - Município de Itanhaém - IPTU - Insurgência contra o não reconhecimento da prescrição dos créditos executados Ação ajuizada em maio de 2016 - Créditos de 2006 a 2008 - Parcelamento da dívida firmado - Suspensão da exigibilidade e interrupção do prazo prescricional nos termos dos arts.151, inciso VI e 174, inciso IV, ambos do CTN - Não ocorrência de prescrição – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 2%, totalizando 12%, como bem fixado na r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005507-73.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante JESSICA
OLIVEIRA DE PAULA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005507-73.2018.8.26.0266 -Voto no 48.413..
2
APELAÇÃO.No: 1005507-73.2018.8.26.0266.
COMARCA : ITANHAÉM.
APELANTE. : JÉSSICA OLIVEIRA DE PAULA.
APELADO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Rafael Vieira Patara .
VOTO No: 48.413.
EMENTA: Apelação
Embargos à Execução Fiscal -
Município de Itanhaém - IPTU - Insurgência contra o não
reconhecimento da prescrição dos créditos executados Ação
ajuizada em maio de 2016 - Créditos de 2006 a 2008 -
Parcelamento da dívida firmado - Suspensão da exigibilidade e
interrupção do prazo prescricional nos termos dos arts.151,
inciso VI e 174, inciso IV, ambos do CTN - Não ocorrência de
prescrição Sentença mantida Recurso Improvido.
Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de
2%, totalizando 12%, como bem fixado na r. sentença.
Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 49/50 de relatório adotado que, julgou
improcedentes
os
embargos.
Consequentemente,
julgou
extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Arcará a executada-embargante
com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, que ora arbitro em 10% do
valor dado à causa, com suporte no artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, apela JÉSSICA OLIVEIRA DE
PAULA requerendo o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. sentença, de modo a julgar procedente a
ação, reconhecendo a prescrição do crédito tributário
objeto da exação.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005507-73.2018.8.26.0266 -Voto no 48.413..
3
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Primeiramente, cabe registrar que a
sentença foi proferida em 05.03.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
JESSICA OLIVEIRA DE PAULA opôs embargos à
execução fiscal que lhe move PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAÉM, sob o fundamento de prescrição do crédito
tributário, que seria causa de extinção.
Devidamente
citada,
a
Municipalidade
impugnou os embargos, sob o fundamento de que houve
diversos
parcelamentos,
restando
suspenso
o
prazo
prescricional nesse interregno.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade da Douta
Procuradora da apelante, o recurso não reúne condições de
ser provido.
Senão, vejamos.
Muito embora a apelante em suas razões
recursais
confunda
prescrição
e
decadência,
tecendo
comentários sobre o artigo 173, I, e sobre o art. 174
ambos do Código Tributário Nacional, a questão trazida à
discussão não demanda um raciocínio mais complexo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005507-73.2018.8.26.0266 -Voto no 48.413..
4
No presente caso, não há o que se falar em
prescrição.
Versa na origem de execução fiscal proposta
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
ESTÂNCIA
BALNEÁRIA
DE
ITANHAÉM em face da JESSICA OLIVEIRA DE PAULA, objetivando
receber o valor de R$ 6.290,19 referente ao não pagamento
de IPTU/Taxas, dos exercícios de 2006 a 2008, (cf CDA de
fls. 18/23).
A ação foi ajuizada em 03.05.2016, com
despacho determinando a citação lançado em 13.05.2016
(fls. 10 dos autos principais).
Devidamente citada, a executada apresentou
os
presentes
embargos,
julgados
improcedentes
pela
sentença, ora apelada.
Em se tratando de prescrição, reza o art.
174, caput, do Código Tributário Nacional, que a ação para
a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva.
Acerca do início da contagem do prazo
prescricional do IPTU, a Primeira Seção do STJ julgou o
REsp no 1.658.517, sob o regime de recursos repetitivos
(tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o
prazo prescricional de cinco anos para que a
Fazenda Pública realize a cobrança judicial de
seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o
transcurso do prazo estabelecido pela lei local
para
o
vencimento
da
exação
(pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o
Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão
executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005507-73.2018.8.26.0266 -Voto no 48.413..
5
constituído o crédito desde o momento no qual
houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar
ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ
(Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento
do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva
do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação.
2.
O
parcelamento
de
ofício
da
dívida
tributária não configura causa interruptiva da
contagem
da
prescrição,
uma
vez
que
o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao
contribuinte a opção de pagamento à vista (cota
única) ou parcelado (10 cotas), independente de
sua anuência prévia, não configura as hipóteses
de
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de
interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento
da
dívida
por
parte
do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do
CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da
autonomia de sua vontade, em decorrência de uma
opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento
em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal
entende
que
é
mais
conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por
mera liberalidade, o que não induz a conclusão
de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e
VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido
crédito. Necessária manifestação de vontade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005507-73.2018.8.26.0266 -Voto no 48.413..
6
contribuinte a fim de configurar moratória ou
parcelamento apto a suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ,
incluído
pela
Emenda
Regimental
24
de
28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial
do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para
o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de
ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.
Nos termos dos arts. 151, inciso VI e 174,
inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
(...)
VI o parcelamento”
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...)
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005507-73.2018.8.26.0266 -Voto no 48.413..
7
Constata-se que, pelos documentos juntados
aos autos, mais precisamente às fls. (43/44), de fato, os
créditos
tributários
estavam
com
sua
exigibilidade
suspensa, em vista dos parcelamentos efetuados pela
executada que, muito embora foram rompidos ao longo dos
anos.
Sendo assim, não há o que se falar em
ocorrência de prescrição do IPTU dos exercícios de 2006 a
2008, tendo em vista que o prazo prescricional foi
interrompido por diversas vezes, quando o acordo foi
firmado, e a exigibilidade do crédito manteve-se suspensa.
Reporto-me ao quanto decidido pelo Nobre
Magistrado “a quo”:
Isso porque não ocorreu a prescrição no caso em
tela, haja vista que a inscrição do débito na
dívida ativa se deu em 31.12.2006, 31.12.2007,
31.12.2008 e 31.12.2015, tendo havido diversos
parcelamentos, que suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, inclusive em 2010 (pág. 43),
2013, 2014 e dois em 2016 (pág. 44), tendo a
execução sido proposta em 2018, antes, portanto,
do termo final do prazo prescricional.
Por essas razões, não merece reparo a
sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.
Nos termos do § 11o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, os honorários recursais devem
ser majorados à razão de 2%, totalizando 12%, como bem
fixado na r. sentença.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005507-73.2018.8.26.0266 -Voto no 48.413..
8
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator